Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-34.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARROMBAMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. EXCLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de exclusão de qualificadora que não foi reconhecida na sentença.
2. Inviável o acolhimento da alegação de erro determinado por terceiro se o conjunto probatório demonstra que o réu agiu com a ciência prévia de que participaria de um furto, tendo aderido intencionalmente à conduta de seus comparsas e recebido parte dos bens subtraídos.
3. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes.
4. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da execução da pena se o réu é reincidente em crime doloso.
5. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Apelo do segundo réu parcialmente conhecido e não provido.